Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716457-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR CUNHA CARDOSO NETO APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO CSF S/A, BANCO ITAUCARD S.A., NEON PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ORIGINAL S/A, RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JAIR CUNHA CARDOSO NETO contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Repactuação de Dívidas) ajuizada pelo apelante/autor em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e OUTROS, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O processo encontra-se na pauta de julgamento da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal (ID 57617737). Na petição de ID 57620075, retificada pela petição de ID 57621337, o apelante, diante de noticiado acordo realizado com parte das rés, pede a desistência da ação em relação as seguintes partes: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NEON PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. Ocorre que, nos termos do artigo 485, §5o, do CPC, a desistência da ação somente é cabível até a prolação da sentença. Nesse passo, recebo a petição como pedido de desistência do recurso em relação as partes apontadas pelo autor. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso em relação à NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NEON PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. Prossiga-se o recurso em relação dos demais réus. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator